Tribunal: TJBA
Processo: 0002984-41.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002984-41.2011.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LINK DO BRASIL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA e outros (2) Advogado(s): RICARDO TEIXEIRA MACHADO, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO, SANDRA REGINA HONORATO DOS SANTOS, DENNY CONDE CHRISTENSEN APELADO: INCON PRODUTOS ALIMENTICIOS S/A e outros (3) Advogado(s):SANDRA REGINA HONORATO DOS SANTOS, DENNY CONDE CHRISTENSEN, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO, RICARDO TEIXEIRA MACHADO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO DEMONSTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de consignação de pagamento e fixou honorários advocatícios sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação da parte ré para apresentação de alegações configura cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apresentação de alegações finais é faculdade do juízo, nos termos do art. 364, § 2º, do CPC. 4. Há nulidade, entretanto, quando comprovado o prejuízo processual decorrente da ausência de intimação para apresentação das alegações finais. 5. No caso, houve prejuízo experimentado pela parte ré, que não pôde reiterar questões pendentes de apreciação e relevantes para o deslinde da causa, já que com aptidão de influir no julgamento. 6. Assim, impõe-se o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença e determinar o retornos dos autos à origem, restando prejudicada a apelação da parte autora. IV. DISPOSITIVO 7. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem. Apelação da autora prejudicada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº 0000127-10.2011.8.05.0010, em que figuram como Apelantes DÁVIA MONTEIRO e outros e como Apelados ADRIANA MELLO SOCORRO e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER A PRELIMINAR de nulidade da sentença arguida pela parte ré e JULGAR PREJUDICADO o recurso interposto pela parte autora, nos termos do voto do relator.